Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-30.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE DANOS OCASIONADOS POR IMÓVEL CONTÍGUO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a complexidade da causa, nos termos dos artigos 3o c/c 51 II, ambos da Lei n. 9.099/95.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente teve seu imóvel danificado em razão de infiltrações de água e excesso de umidade que advém dos imóveis dos réus/recorridos. Afirma que, para reparar as avarias, teve que pagar a quantia de R$ 14.620,25 e que buscou ressarcimento junto aos recorridos. Aduz que o uso indevido dos muros que cercam sua residência pelos vizinhos tem afetado sua saúde e a saúde de sua filha, problema que está a durar 13 anos sem que os recorridos adotem providências para saná-lo.
4. O Juízo de origem concluiu “(...)que para o deslinde da causa faz-se necessária realização de perícia técnica e complexa, a ser realizada por profissional habilitado, o que torna este Juizado incompetente para conhecimento da questão, razão pela qual deve o processo ser extinto no âmbito deste Juizado”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que os danos estariam comprovados por meio de prova documental, assim como os prejuízos financeiros teriam sido demonstrados também por prova escrita, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia técnica.
6. Contrarrazões ao ID 64364716.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em averiguar se a solução da controvérsia demandaria a produção de prova técnica.
IV. Razões de decidir
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados, defiro o benefício à recorrente.
9. O artigo 3o da Lei n. 9.099/95 estabelece que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.
10. Cumpre destacar que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio.
11. No caso, contudo, o conjunto probatório não é suficiente para esclarecer se os danos ao imóvel da recorrente teriam sido causados em razão de intervenções provocadas pelos recorridos.
12. Nesse contexto, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei no 9.099/95, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes. Precedente: Acórdão 1713893, 07052219220218070008, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12.6.2023, publicado no DJE: 28.6.2023.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivo relevante citado:
Artigo 3o da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1713893, 07052219220218070008, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12.6.2023, publicado no DJE: 28.6.2023.